Tribunal: TJPA
Processo: 0812760-89.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812760-89.2022.8.14.0040

APELANTE: JEFERSON MELGAR ALVES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato de financiamento, para declarar abusivas a tarifa de avaliação do bem e a tarifa de cadastro, determinando a restituição simples dos respectivos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática contém erro material e contradição ao reconhecer, na fundamentação, a validade da tarifa de cadastro e, no dispositivo, determinar sua restituição; e (ii) saber se são válidas as cobranças da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato sem comprovação da efetiva prestação dos respectivos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro material na decisão monocrática, uma vez que a fundamentação reconheceu a legalidade da tarifa de cadastro, tendo havido equívoco no dispositivo ao determinar sua restituição.

4. Nos termos do Tema 958 do STJ, a validade da tarifa de avaliação do bem e do ressarcimento das despesas de registro do contrato depende da comprovação da efetiva prestação dos serviços e da ausência de onerosidade excessiva.

5. A instituição financeira não apresentou laudo de avaliação do veículo nem comprovante do efetivo recolhimento das despesas de registro do contrato, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

6. Mantida, portanto, a declaração de abusividade da tarifa de avaliação do bem e das despesas de registro do contrato, com restituição simples dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para sanar erro material da decisão monocrática, reconhecendo a validade da tarifa de cadastro e mantendo a declaração de abusividade da tarifa de avaliação do bem e das despesas de registro do contrato, com restituição simples dos valores pagos.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, apenas para sanar o erro material/contradição presente no dispositivo da decisão monocrática, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: À vista do exposto, com lastro no art. 133, XI, “d” e XII, “d” do Regimento Interno desta Corte c/c art. 932, IV, “b” e V, “b” do CPC, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença para declarar a abusividade apenas da tarifa de avaliação do bem e das despesas de registro do contrato, determinando a restituição de tais valores pagos pelo autor de forma simples. Reconhece-se a validade da tarifa de cadastro. Mantêm-se os demais termos da sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado -
Plenário Virtual
, com início às 14h do dia 29/06/2026 e encerramento às 14h do dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 22224070) que, apreciando o recurso de Apelação Cível interposto por
JEFERSON MELGAR ALVES,
nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento nº 0812760-89.2022.8.14.0040, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau e declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de cadastro, determinando a restituição de forma simples.

Em suas razões recursais (Id. 22673405)
, a instituição financeira agravante sustenta, inicialmente, que a decisão incorreu em erro material e contradição. Aponta que, no item 2.4 da fundamentação, a decisão atestou a legalidade da Tarifa de Cadastro; contudo, no dispositivo, determinou a sua restituição, trocando a nomenclatura da tarifa objeto da lide ("Registro de Contrato" por "Tarifa de Cadastro").

Defende a legalidade da cobrança da "Despesa de Registro do Contrato", argumentando tratar-se de obrigação legal atinente à constituição da propriedade fiduciária (art. 1.361, §1º, do CC e Resolução 320/2009 do CONTRAN), amparada pelo Tema 958 do STJ. Defende, ainda, a validade da "Tarifa de Avaliação do Bem", aduzindo ausência de abusividade e conformidade com a Resolução CMN nº 3919/2010. Requer, ao final, a retratação ou o provimento do recurso pelo Colegiado para reformar integralmente a decisão monocrática.

Regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão constante no evento de Id. 23221819.

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

2.1. Do Erro Material e da Contradição no Dispositivo (Tarifa de Cadastro)

Inicialmente, compulsando detidamente a decisão monocrática agravada, constato que, de fato, assiste razão ao banco agravante no tocante à ocorrência de erro material/contradição em seu dispositivo.

Ao analisar o tópico "2.4. Da tarifa de cadastro", a decisão fundamentou expressamente, com base na jurisprudência do STJ, que "
a sua cobrança é válida
". No entanto, ao redigir o tópico "3. Dispositivo", constou equivocadamente a determinação de "
reformar a sentença apenas para declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de cadastro
".

Houve, indubitavelmente, uma troca de nomenclaturas no momento da redação final. Onde se lê "tarifa de cadastro", a intenção do julgado, em compasso estrito com a sua fundamentação (item 2.3), era grafar as "despesas de registro do contrato".

Sendo assim, acolho o agravo neste ponto para extirpar a contradição e o erro material apontados, reconhecendo a
validade da Tarifa de Cadastro (R$ 749,00)
, excluindo-a da condenação de restituição.

2.2. Da Tarifa de Avaliação do Bem e da Despesa de Registro do Contrato

Corrigido o erro material acima, passo à análise da irresignação do banco quanto à declaração de abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 280,00) e da Despesa de Registro do Contrato/Despesas do Emitente R$ 335,86).

O agravante sustenta que ambas as cobranças são lícitas, possuindo amparo em normas do Conselho Monetário Nacional, no Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP (Tema 958).

Contudo, a tese do recorrente não merece prosperar neste ponto.

O próprio paradigma vinculante invocado pelo agravante (Tema 958 do STJ) é cristalino ao condicionar a validade de ambas as tarifas à
efetiva prestação do serviço
. Vejamos a tese firmada:

"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

A razão pela qual a decisão monocrática declarou a abusividade destas rubricas não foi por considerá-las ilegais em tese, mas sim porque a instituição financeira, ônus que lhe incumbia (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC),
não demonstrou nos autos que os serviços foram efetivamente prestados
.

No tocante à
Tarifa de Avaliação do Bem
, o banco não colacionou aos autos qualquer laudo de avaliação do veículo financiado. A mera previsão contratual da tarifa, desacompanhada da prova da realização da vistoria ou avaliação técnica, configura cobrança por serviço fictício, gerando enriquecimento ilícito da instituição financeira, prática vedada pelo art. 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Idêntico raciocínio aplica-se à
Despesa com Registro de Contrato
. Embora o agravante acerte ao dizer que o registro do contrato é uma necessidade legal para a constituição da alienação fiduciária, o banco figura como mero repassador desse valor aos órgãos de trânsito (DETRAN) ou Cartórios de Títulos e Documentos. Assim, para que o banco exija o ressarcimento (repasse) desse valor do consumidor, é imprescindível que apresente o respectivo comprovante de recolhimento da taxa oficial em nome da parte autora. Nos presentes autos, não há qualquer recibo ou certidão que comprove o efetivo dispêndio do valor de R$ 335,86.

Portanto, carecendo o processo de provas da efetiva prestação dos serviços inerentes à avaliação do veículo e ao registro do contrato, mantém-se hígida a decisão monocrática que reconheceu a abusividade de tais cobranças e determinou a devolução simples dos valores respectivos.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
, apenas para sanar o erro material/contradição presente no dispositivo da decisão monocrática, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"À vista do exposto, com lastro no art. 133, XI, “d” e XII, “d” do Regimento Interno desta Corte c/c art. 932, IV, “b” e V, “b” do CPC, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença para declarar a abusividade apenas da tarifa de avaliação do bem e das despesas de registro do contrato, determinando a restituição de tais valores pagos pelo autor de forma simples. Reconhece-se a validade da tarifa de cadastro. Mantêm-se os demais termos da sentença recorrida."

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026